Tribunal: TCU
Processo: 007.094/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6163/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.094/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christian do Nascimento Oliveira (XXX.322.504-XX); Danielle Flores Carnauba (XXX.937.204-XX); Danielly Amatte Lopes (XXX.942.911-XX); Debora Borges da Silva (XXX.386.968-XX); Deusdete Ferreira dos Santos (XXX.936.874-XX); Deywid Wagner de Melo (XXX.934.044-XX); Elaine Cristina de Medeiros Moura (XXX.521.664-XX); Francisco Pessoa da Cruz Junior (XXX.607.993-XX); Juliana Valeria Cavalcante Ferreira (XXX.580.174-XX); Marcela Cavalcante de Andrade Silva (XXX.051.354-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.